Tribunal: CARF
Processo: 11131.720867/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720867/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.311 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO.
As agências marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação
de informações da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. SÚMULA
CARF N. 185.
Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo
disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já
consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica
ao caso a denúncia espontânea.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.301, de 25 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11131.720469/2011-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720867/2011-77
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720867/2011-77

Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos adoto o relatório do órgão julgador de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à multa
aplicada pela falta da prestação de informações sobre operações
executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a
transportadora informou os dados de embarque no Siscomex, após o
prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga ne transportados, ou sobre
operações que a executa, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil.. Nesse caso, a própria IN SRF no 28/2004,
expressamente no artigo 37, com redação dada pela Instrução Normativa
IN RFB no 1096/2010, enquadra esse descumprimento do prazo na
informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo, portanto, a
multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação,
alegando, em apertada síntese, que:
a) A autuação é inepta, pois não compreende os requisitos do artigo 9o do
Decreto no 70.235/1972, havendo infringência ao devido processo legal,
pois apenas foram juntadas planilhas sem comprovação documental pelo
fisco;
b) Ausência de tipicidade;
c) Ilegitimidade passiva da parte, pois não se encontra investida na figura
de transportador internacional, mas sim de agência de navegação
marítima da empresa transportadora;
d) Ocorreu a denúncia espontânea e por isso afastaria a aplicação da
penalidade administrativa ou mesmo tributária;
e) Requer ainda seja declarada a nulidade do auto ou a sua
improcedência.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720867/2011-77

A DRJ Rio de Janeiro manteve a autuação o que levou a Recorrente a esta Casa,
em peça que reitera o descrito em Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos de admissibilidade
constantes na legislação, de modo que deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de autuação com lançamento de
multas com base no art. 107, IV, alínea "e" do Decreto- Lei 37/66, em
razão de que a embarcação navio Warmia foi detectada operando no pier
103 do Porto do Itaqui sem que qualquer Manifesto de Carga (B/L)
estivesse vinculado à escala n° 12000273442 e, portanto, sem prestação
de informação na forma e prazos estabelecidos pela legislação.
Em seu recurso, a recorrente alega: (i) ilegitimidade passiva, na medida
que é agente de navegação e mera representante do transportador, não
sendo responsável pelas informações em questão; (ii) que a pena deve ser
afastada em razão de denúncia espontânea. Assim, passa-se a análise
destes tópicos; e (iii) caso a infração seja mantida, a multa deveria ser
calculada sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações
que execute.

1)
Da nulidade por ilegitimidade passiva

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade do lançamento por não ser
o agente passivo da penalidade aplicada, de forma a não haver amparo
legal para o lançamento ora combatido. A este respeito isso, discorre
sobre sua condição de agente de navegação e não de transportador, que
seria pessoa jurídica distinta.
Argumenta que, conforme disposto no art. 2o, V da IN SRF n. 800/2007,
“transportador é aquele que presta serviços de transporte e que emite o
conhecimento de embarque”, sendo este o sujeito passivo das imposições
ora analisadas. Por outro lado, se define como “mero mandatário do
transportador marítimo”, de forma que seus atos são praticados em nome
do mandante e não em nome próprio, o que afastaria sua sujeição
passiva. Por fim, argumenta inexiste previsão legal de aplicação de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720867/2011-77

qualquer pena em face do agente, requerendo a reforma da decisão de
piso.
Não obstante, os extratos dos dados do embarque trazidos aos autos
apontam a recorrente como emitente dos conhecimentos de transporte e,
consequentemente, transportadora das mercadorias exportadas.
Como se observa, na figura de representante do transportador, a própria
recorrente vinculou o seu CNPJ ao embarque marítimo quando registra
nos sistemas da RFB como transportador, demonstrando não estar
atuando, tão somente, como agente marítimo. Até porque além de
executar os serviços de agenciamento, a recorrente também atua na
qualidade de NVOCC, consolidador e desconsolidador de carga,
conforme se verifica pelo objeto de seu contrato social.
Não obstante, a legislação vigente responsabiliza solidariamente a
agência marítima nas obrigações tributárias e aduaneiras, principais e
acessórias, frente à sua representação do transportador, conforme se
verificar pelo art. 32 do Decreto-Lei 37/66:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário:
[...]
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Cabe enfatizar que este entendimento já está há muito pacificado na
jurisprudência neste Conselho. A respeito, cito precedente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) neste sentido:
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração. Recurso especial do Contribuinte negado.
(CARF. Acórdão n. 9303-007.649 no Processo n. 11128.006874/2009-05. Rel.
Cons. Jorge Freire Dj 21/11/2018)

Ademais, deve-se reconhecer que, no Direito Aduaneiro, é comum e
necessário que as obrigações principais e acessórias sejam imputadas
sobre sujeitos passivos que estejam dentro da jurisdição da autoridade,
sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que o controle aduaneiro
seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Por tal motivo, não faz sentido algum imputar ao armador estrangeiro ou
ao consolidador da carga localizado no exterior a obrigação de informar o
conteúdo das cargas após a chegada do navio no Brasil. Sendo a
recorrente a representante do armador estrangeiro e, como tal, a
responsável pela da carga e realização dos procedimentos documentais e
logísticos de entrega da mesma aos importadores, não seria razoável ou
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720867/2011-77

lógico transferir a responsabilidade sobre a prestação de informação ao
controle aduaneiro a pessoa jurídica diversa.
Não obstante, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi recente
sumulado pelo CARF, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Diante disso, entendo que a preliminar de nulidade não merece prosperar.

2)
Do mérito
No que tange ao mérito, o recurso voluntário aborda dois pontos: a
suposta ausência de caracterização da infração imposta e a ocorrência de
denúncia espontânea. Assim, passa-se a análise individualizada dessas
questões.

2.1 Caracterização da infração imposta
Quanto a conduta infracional, a recorrente alega que seus atos não
caracterizam o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa,
visto que o art. 107, IV, alínea "e" do Decreto- Lei 37/66 seria
direcionado a casos de não prestação de informação e não ao caso em
tela, cuja informação foi prestada, mas com atraso:

“Obviamente não está a recorrente tentando eximir-se ou esquivar-se do fato de
que a informação foi prestada na data informada pela autoridade, o que foi por
ela sanado espontaneamente. Ocorre que, ainda que ,tal informação não tenha
sido prestada dentro do prazo previsto, não poderia a autoridade aduaneira
impor-lhe a aplicação de uma multa com base em um fundamento legal que, a
despeito da indicação de forma e prazo, caracteriza como tipo a ausência de
informação”. (fl.119)
Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque o art. 107,
IV, alínea "e" do Decreto- Lei 37/66, abrange tanto os tipos infracionais
da falta de prestação de informação quanto da prestação da informação
fora do prazo, conforme se verifica pela leitura de seu dispositivo:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720867/2011-77

Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

Em adição, a descrição da conduta punível constante no AI é clara no
sentido de que o prazo disposto pela RFB para a retificação das
informações declaradas no CE Mercante seria de 7 dias após o embarque,
nos termos do art. 45 da IN RFB n. 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833,
de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE.
Portanto, ao informar a fiscalização sobre erro na declaração junto ao CE
Mercante após quase três meses do embarque, a recorrente ocorreu em
infração punível com a multa ora discutida. Desta feita, entendo que o
lançamento é adequado e não merece ser revisto.

2.2 Denúncia espontânea
Alega ainda a recorrente que, caso os argumentos anteriores não sejam
acolhidos, merece ter a multa afastada em razão de denúncia espontânea,
nos termos do art. 136 do CTN e do art. 102, §2o do Decreto-Lei n.
37/66.
Tal qual os itens anteriores, entendo que a alegação de denúncia
espontânea também não pode prosperar, tendo em vista que a Súmula
CARF n. 49 dispõe que tal instituto “não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações
acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720867/2011-77

E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei
12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às
penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da
denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira.

2.3 Redução da multa imposta
Por fim, alega a recorrente que “verifica-se que a mesma penalidade foi
imputada diversas vezes para a mesma embarcação em uma mesma
viagem, o que se afigura ilegal e em desconformidade com a orientação
dada pela própria RFB na Solução de Consulta Interna COSIT no
08/200”, requerendo que a penalidade lançada pela Fiscalização, no valor
de R$ 5.000,00, deveria ter sido aplicada uma única vez, por veículo
transportador, pela omissão das informações exigidas na forma e no
prazo estipulados pela IN SRF no 28/94.
No que se refere a este ponto, deve-se destacar, primeiramente, que o
entendimento acima indicado não é aquele vigente, seja na RFB, seja no
CARF. Isto porque, a inteligência do art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66 dispõe sobre mais de uma hipótese de infração, a qual
ensejará penalidade compatível, o que depende de análise do caso concreto.
Vejamos:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Da redação legal acima, resta claro que a multa incidirá a cada infração
cometida. Ou seja, caso a falta de prestação de informação ou prestação
de informação intempestiva se der sobre o veículo, resta claro que a
penalidade será aplicada uma única vez por navio. Por outro lado, caso a
infração se der sobre a carga, a penalidade se dará sobre cada manifesto.
Tal lógica, claramente imposta pelo legislador visa, justamente, preservar
a razoabilidade e a aplicação de multa sobre a situação concreta e não
potencial.
Isto porque, caso a multa pudesse ser aplicada por navio, ainda que seu
valor pudesse, no caso concreto ser inferior ao devido do que se fosse
calculado sobre os manifestos de carga, fato é que a penalidade seria
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720867/2011-77

aplicada de forma generalizada tanto sobre cargas informadas
tempestivamente, quanto intempestivamente ou não informadas, o que
implicaria em vício de tipicidade e também na imposição de pena sobre
terceiro não envolvido na prática da infração, o que é
constitucionalmente vedado.
Diante disso, entendo que o lançamento se deu de forma correta e em
acordo com a legislação vigente, motivo pelo qual deve ser mantido.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 97
DF CARF MF
Original